Tribunal: STF
Processo: HC 145139
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS — TERCEIRO DESAUTORIZADO PELOS PACIENTES — ART. 192, § 3º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — PRECEDENTES — NÃO CONHECIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus, impetrado mediante extensa petição, com 97 páginas, apontando como autoridades coatoras o Juiz Federal Sérgio Fernando Moro, da Décima Terceira Vara Federal de Curitiba/PR, e o Procurador Geral da República — Rodrigo Janot Monteiro de Barros. Como pacientes, indica o Presidente da República Federativa do Brasil, Michel Miguel Elias Temer Lulia, o Senador da República Aécio Neves da Cunha, e os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Vana Rousseff. 



    2. O impetrante vale-se de notícias, envolvendo as referidas autoridades, veiculadas em jornais, revistas e na rede mundial de computadores — internet —, com o objetivo de revelar diversas ilegalidades cometidas no âmbito da denominada “Operação Lava Jato”. 



    3. Requer, no âmbito liminar, seja assegurado aos pacientes, de forma preventiva, o direito de permanecerem em liberdade até o trânsito em julgado da eventual condenação. Sucessivamente, busca a expedição da salvo-conduto, até o exaurimento de recursos dirigidos ao Superior Tribunal de Justiça. No mérito, pretende: o reconhecimento de nulidade das interceptações telefônicas implementadas no bojo da “Operação Lava Jato”; o trancamento de inquérito policial relacionado aos fatos narrados nesta impetração; o reconhecimento de nulidade do acordo de delação premiada formalizado entre a PGR e o Senador da República Delcídio do Amaral. 



    É o relatório. Decido.



    4. Em que pese a envergadura do habeas corpus, a impetração não merece conhecimento. O art. 192, § 3°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe que “Não se conhecerá de pedido desautorizado pelo paciente.” 



    5. Os pacientes, atualmente ex-ocupantes de cargos públicos ou mandatos políticos da República Federativa do Brasil, à toda evidência, ante a publicidade conferida aos processos referidos, possuem defesa constituída ou, ainda, sequer permanecem implicados nos fatos objeto do habeas. O impetrante não comprovou haver sido autorizado a atuar na defesa dos interesses de quaisquer das pessoas relacionadas na petição inicial deste habeas corpus. A impetração, portanto, é incabível. Nesse sentido: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE COM DEFESA CONSTITUÍDA. WRIT IMPETRADO POR TERCEIRO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA PELO TRIBUNAL PLENO. INCOGNOSCIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    1. O habeas corpus constitui relevantíssima garantia constitucional voltada à tutela do direito de locomoção do paciente que, para a consecução dessa finalidade, conta, em regra, com irrestrita legitimidade ativa.



    2. Considerando as peculiaridades do caso concreto, não é cabível o manejo da via do habeas corpus por terceiro, mormente se considerado que há defesa técnica constituída e atuante em favor do paciente. Compreensão diversa, além de possibilitar eventual desvio de finalidade do writ constitucional, poderia propiciar o atropelo da estratégia defensiva, consequência que não se compatibiliza com a protetiva destinação constitucional do remédio processual. Precedentes. grifei.



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus contra ato decisório proferido pelo Tribunal Pleno.



    4. Agravo regimental desprovido.” (HC 155.595/PR AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/08/2018).



    “Ementa: HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO AUTORIZADA PELO PACIENTE. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. A pretensão encontra óbice na previsão contida no art. 192, §3°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que, ao disciplinar o rito dos habeas corpus endereçados a esta Corte, prescreve que “Não se conhecerá de pedido desautorizado pelo paciente”. grifei.



     2. Não conhecimento do habeas corpus.” (HC 186.297/DF, Plenário, Sessão Virtual, DJe 08/07/2020).



    6. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 21, § 1º, e 192, § 3°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao habeas corpus.



     



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator